Tribunal: TJSP
Processo: 0003675-76.2011.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – Ajuizamento do feito em face de quem não é proprietário do bem – Redirecionamento do polo passivo – Impossibilidade – Aplicabilidade, ao presente caso, da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA – Ajuizamento do feito em face de quem não é proprietário do bem – Redirecionamento do polo passivo – Impossibilidade – Aplicabilidade, ao presente caso, da Súmula 392 do STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" – Vedação à modificação do sujeito passivo da execução – Sentença mantida – Recurso improvido.